Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. INTERESSES PARTICULARES. AGENTE PÚBLICO. ENVOLVIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. TOM CRÍTICO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A relação de tensão entre os princípios constitucionais que asseguram a liberdade de expressão e a proteção aos direitos da personalidade é solucionada a partir do sopesamento de interesses no caso concreto.

2. A menção à participação de agentes políticos em processos que discutem interesses particulares, consideradas as alegações feitas em sede processual, pode atrair o interesse público na fiscalização de sua conduta, ainda que fora de suas atribuições.

3. O Supremo Tribunal Federal registrou no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130 que a liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de criticar qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, sem que isso conduza automaticamente ao reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade.

4. A veiculação de notícia que inclui narrativas de processos judiciais e investigações relacionadas a venda de imóveis com aparente participação de figuras públicas, inclusive políticas, não caracteriza, por si só, ofensa a direitos da personalidade de particulares envolvidos.

5. Apelação provida.